Tribunal: TJMT
Processo: 0008667-19.2019.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008667-19.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 769.188.741-87 (EMBARGANTE), VANESSA CRISTINA MOREIRA - CPF: 842.602.386-04 (ADVOGADO), FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (EMBARGANTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), CLAUDIA HELENA PIRES CECILIO - CPF: 105.372.268-00 (EMBARGANTE), MOACIR ALVES DE MENEZES - CPF: 282.437.148-04 (EMBARGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), MARISA FATIMA MASTEGUIM DE MENEZES - CPF: 003.465.768-14 (EMBARGADO), CLAUDIA HELENA PIRES CECILIO - CPF: 105.372.268-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO TULIO BEZERRA DE AZEREDO BASTOS - CPF: 019.829.791-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARCO AURÉLIO MENDES DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):

MOACIR ALVES DE MENEZES

EMBARGADO(S):

MARISA FÁTIMA MASTEGUIM DE MENEZES

TERCEIRO INTERESSADO:

CLÁUDIA HELENA PIRES CECÍLIO

TERCEIRO INTERESSADO:

FABIO LUIS CECÍLIO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PARA O LEVANTAMENTO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS

– PROCEDÊNCIA – APELO PROVIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tendo o aresto embargado apresentado fundamentação
expressa, clara, coesa, congruente, inteligível, exauriente e com linguagem de fácil compreensão
, descabe falar-se em obscuridade.

2.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com a melhor interpretação a ser dada à legislação de regência.

3. Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARCO AURÉLIO MENDES DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):

MOACIR ALVES DE MENEZES

EMBARGADO(S):

MARISA FÁTIMA MASTEGUIM DE MENEZES

TERCEIRO INTERESSADO:

CLÁUDIA HELENA PIRES CECÍLIO

TERCEIRO INTERESSADO:

FABIO LUIS CECÍLIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos pelo terceiro embargante apelado
MARCO AURÉLIO MENDES DE OLIVEIRA
contra a contra o v. acórdão de ID. n. 273565368 que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
MOACIR ALVES DE MENEZES
e

MARISA FÁTIMA MASTEGUIM DE MENEZES

reformando a sentença que havia julgado procedentes os
Embargos de Terceiro
n. 0008667-19.2019.8.11.0004 (Cód. n. 311334) para determinar a baixa das averbações AV/06-46.886 e AV/07-46.886 constantes na matrícula n. 46.886, registrada perante o CRI do 1º Ofício de Barra do Garças, e julgou improcedentes os pedidos iniciais
, invertendo o ônus de sucumbência.

Sustenta, em síntese, que o aresto incorreu em omissão contradição e obscuridade.

Afirma que o aresto embargado deve ser aclarado para suprir a obscuridade quanto à declaração ou não de nulidade do registro R.1/46.886, que atesta a propriedade de
ANTONIO TADEU
– antecessor do embargante –, sendo este um ponto nodal do acórdão, já que este se assenta na premissa de que esse registro seria nulo, apesar de inexistir qualquer invalidação na cadeia dominial, à margem da matrícula, a qual, de acordo com a respectiva certidão emitida pelo CRI de Barra do Garças, a
Escritura de Compra e Venda
firmada em 23/03/2000 – há 25 anos – através da qual o imóvel foi alienando, permanece hígida e válida (ID. n. 60483810).

Assevera que se o
Princípio da Continuidade Registral
está válido, o imóvel pertence, formalmente, à
ANTONIO TADEU
, nos termos dos artigos 195 e 225, § 2º, da Lei 6.015/73.

Alega que, de igual modo, necessário que o colegiado analise a validade do referido registro R.1/46.886 também à luz da coisa julgada havida no Proc n. 0003143-61.2007.8.11.0004, no qual a sentença decidiu à época pela validade da matrícula n. 46.886, notadamente da venda feita por
FABIO LUIS CECÍLIO
e
CLÁUDIA HELENA PIRES CECÍLIO
à
ANTONIO TADEU
(ID. n.

60483791 - Pág. 23).

Destaca que na Apelação n. 47104/2011, a Quinta Câmara Cível deste Egrégio TJ/MT, ratificou a conclusão do magistrado (ID. n. 60483791 - Pág. 33) quanto a não anulação da matrícula n. 46.886 do CRI local, o que inclusive foi corroborado por esta relatora, por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento n. 148665/2015
(ID. n. 60483799 - Pág. 18), de modo que, apesar de não haver qualquer mácula no citado registro R.1/46.886, no acórdão este fato não ficou claro.

Assevera que o aresto ainda se revelou contraditório, visto que, ao mesmo tempo em que rejeitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa sob as premissas de que (i) não houve pedido de prova pericial no processo que infirmasse o direito de propriedade de
ANTONIO TADEU
, constante do R1-46.886 e de (ii) as provas produzidas – traslados enviados pelo Cartório 1º Ofício de Bom Jardim de Goiás/GO contra os quais os embargados não se insurgiram – reforçando a inexistência de prova pericial que infirmasse a cadeia dominial, não poderia ter concluído
“que quando da aquisição do imóvel de matrícula 46.886 pelo embargante, a área já não pertencia ao espolio de
ANTÔNIO TADEU
.”

Pontua, ainda, a análise cronológica da possível boa-fé que foi empreendida deu-se, no aresto, forma enviesada, posto que comparou apenas as sequelas (Av-6 e Av-7) de 2018, com a aquisição do título pelo Embargante em 2019, sem analisar essas mesmas sequelas sob a perspectiva da anterioridade da aquisição da propriedade por
ANTONIO TADEU
desde 2002, de maneira que, se o direito invocado pelo embargante sobre o bem advém dos direitos hereditários de
ANTONIO TADEU
, sua data para fins de comparação é 2002, não 2019.

Argumenta que, nesse sentido, o que deve ser indagado na hipótese dos autos é se
“ao tempo da indisponibilidade ou averbação premonitória, o imóvel já pertencia à ANTONIO TADEU?”
e se
“poderia haver qualquer sequela no imóvel de ANTONIO TADEU em 2008 ou mesmo 2018, decorrente de litígio envolvendo terceiros (FÁBIO ou MOACIR)?”

Pondera que nos exatos termos do art. 828,
caput
, e § 5º, do CPC/15, o imóvel de
ANTONIO TADEU
, desde 2002, jamais poderia ser objeto de penhora, arresto ou indisponibilidade já que além de não integrar os processos que deram origem a tais averbações, tais sequelas se deram 7 (sete) anos depois de seu registro, não sendo passível de constrição por dívida do proprietário anterior.

Assevera que a lógica de decidir empreendida no acórdão, fundada no art. 797 do CPC/153, no qual a ordem de penhoras favorece quem chega primeiro, deve ser aclarada, haja vista que a prevalência das sequelas de 2008 e 2018 não são oponíveis ao proprietário ANTONIO TADEU, porque esse sequer era parte nos processos referidos na AV.6/46.886 e Av.7/46.886.

Explana que se a razão de decidir for a ordem do registro e das averbações, necessário que o aresto aclare as seguintes indagações:

·

Sendo válido o registro R.1/46.886), como sequelas posteriores, referentes à averbação de
Cumprimento de Sentença
realizadas em 2018 (Av-6 e Av-7), relativos a processos nos quais
ANTONIO TADEU
não faz parte, podem subsistir?

·

Se o imóvel não pertencia à
FABIO
ou
MOACIR
ou
MARISA
em 2008 ou 2018, poderia haver a AV-6 e AV-7, em desfavor de
ANTONIO TADEU
que não é parte nos Proc. 8125-11.2013.811.0004 e Proc. 3143-61.2007.811.0004?

·

Considerando que o direito do embargante decorre de
ANTONIO TADEU
, em cujos direitos se sub-rogou, onde está a sua má-fé em adquirir um imóvel cujas averbações que se pretende desconstituir não se destinavam ao alienante?

Propala, por fim, o acórdão ainda se revelou omisso quanto aos eventos de ID. n. 111838625 e ID. n. 111838629, nos quais o embargante produziu a prova pretendida pela parte contrária – qual seja, o traslado da Escritura que garantiu o direito de propriedade à
ANTONIO TADEU
– reforçando a validade desse ajuste, afora a existência de coisa julgada pacificando este ponto.

Com tais argumentos, pleiteia que o colegiado
(a)
se manifeste expressamente sobre a validade do registro R.1/46.886 e como o acórdão superou a coisa julgada existente sobre este ponto;
(b)
elimine a contradição entre o que foi decidido nas preliminares do acórdão (falta de prova pericial) e a conclusão do mérito, que tomou por nula a propriedade de
ANTONIO TADEU
;
(c)
complemente a análise cronológica da boa-fé, considerando a anterioridade da propriedade
ANTONIO TADEU
e a natureza das averbações premonitórias;
(d)
esclareça como o princípio
prior in tempore, potior in jure
foi aplicado no caso, considerando a validade e anterioridade do registro de
ANTONIO TADEU
e a oponibilidade das sequelas posteriores;
(e)
apresente fundamentação adequada sobre a validade da matrícula n. 46.886, especialmente diante da coisa julgada existente e das provas apresentadas pelo embargante.

Contrarrazões no ID. n. 278554880, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço,
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material ou de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto.

Nesse particular, segundo a jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008).

Na hipótese,
entretanto, ao contrário do que se alega, o acórdão embargado apresentou fundamentação
expressa, clara, coesa, congruente, inteligível, exauriente e com linguagem de fácil compreensão
.

De igual modo,
Conforme cediço
,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto.

Afinal, o fato de rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em nada em nada contrapõe a constatação, pelo colegiado, de que o embargante apelado não logrou demonstrar minimamente a boa-fé necessária à obtenção da tutela jurídica pretendida

No capítulo da referida prejudicial o colegiado se limitou decidir a inexistência de nulidade pela não produção de prova pericial, porquanto não requerida a tempo e modo adequada. Apenas isso, e nada mais.

A conclusão de que a rejeição de tal preliminar implicaria no reconhecimento da legitimidade de sua aquisição decorre de uma interpretação pessoal do embargante.

Por sua vez,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

No caso, diversamente do que tentou fazer crer o embargante, em nenhum momento o aresto anulou ou reconheceu a nulidade da abertura da matrícula n. 46.886 do CRI de Barra do Garças.

Isso ficou suficientemente claro no capítulo do aresto destinado à “
Preliminar de nulidade por ausência da intervenção do ministério público
”, no qual o voto condutor do aresto deixou claro que
“a presente ação
não tem por objeto pedido de anulação ou declaração de nulidade de registro público
,
tampouco tais tutelas foram postulados
pela parte requerida
em sede de reconvenção
.”
(ID. n. 273565368 - Pág. 11)

Ao contrário, o colegiado se limitou a concluir que o terceiro embargante não demonstrou, como era de se esperar, o direito à blindagem do imóvel de matrícula 46.886 do CRI local de qualquer ordem constritiva oriunda do cumprimento da sentença proferida nos autos principais, ante a total ausência boa-fé exigível de todo e qualquer terceiro embargante à medida em que
(a)
adquiriu o imóvel quando a referida matrícula já trazia uma averbações premonitórias, ainda que não voltadas contra o titular formal (
ANTÔNIO TADEU
) que o teria vendido,
(b)
documentos carreados aos autos indicam que, antes de alienar os direitos hereditários sobre o bem ao embargante, o falecido
ANTÔNIO TADEU
já o havia vendido a

BATIN CECÍLIO
e à Srª
SISLEY EDNA CECÍLIO
, os quais são pais de
FÁBIO LUIS CECÍLIO
, de quem, estranhamente,
ANTÔNIO
havia adquirido o imóvel menos de um mês antes.

É o que se pode depreender da farta e detalhada motivação que peço vênia para transcrever:

“[...]

Do mérito.

No que diz respeito ao mérito recursal, importante lembrar que ao julgar o REsp n.

956943/PR sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou cinco teses paradigma dentro do Tema 243, sendo que na quarta tese (1.4.) restou fixada a orientação segundo a qual
‘Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel,
é do credor o ônus da prova
de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.’

A contrário senso, havendo averbação de bloqueio da matrícula do imóvel e/ou anotação da existência de litigiosidade sobre o bem, é de se concluir que recai sobre o terceiro adquirente o ônus da prova de que desconhecia o risco da aquisição do imóvel e que o adquiriu legitimamente, imbuído de boa-fé.

No caso dos autos, o terceiro embargante não demonstrou a contento que adquiriu o imóvel litigioso ignorando o bloqueio da matrícula e, posteriormente, a averbação premonitória anotada no respectivo registro.

Isto porque, como bem frisaram os embargados recorrentes, conquanto o embargante tenha afirmado na sua inicial que “há muito tempo” possui imóvel de matrícula 46.886, não indicou a data do início dessa posse, tendo apenas dito que adquiriu os direitos de propriedade sobre o bem dos sucessores do antigo proprietário, o
de cujus
ANTÔNIO TADEU
, através da
Escritura Pública de Inventário, partilha e adjudicação
de ID. n. 251327177 - Pág.18/24, em que lhe foram cedidos os direitos hereditários sobre o imóvel, a qual foi lavrada apenas em
26/03/2019
.

Nesse viés, todavia, embora o registro
R/01
da matrícula 46.886 dê conta de que o imóvel foi vendido pelos co-embargados
FÁBIO CECÍLIO e sua esposa
ao Sr.
ANTÔNIO TADEU
em 23/03/2020 (ID. n. 251327177 - Pág.27/29), certo é que, segundo ressai da averbação
AV/03
, foi procedido bloqueio judicial da citada matrícula, em
19/09/2008
, mediante decisão proferida nos autos da Ação n. 3143-61.2007.811.0004.

Em que pese o referido bloqueio tenha sido desconstituído em
21/05/2018
, conforme averbação AV/05, por ordem emanada deste Tribunal por ocasião do
Agravo de Instrumento n. 148665/2015
, o fato é que, por força do mesmo acórdão, foi procedida a averbação premonitória da existência dos Proc. n. 8125-11.2013.811.0004 (Cód. 174656) e do Proc. n. 2587-49.2013.811.0004 (Cód. 170266) na
matrícula 46.886
, até que a sentença prolatada nos autos do Proc. n 3143-61.2007.811.0004 (Cód. 69716) fosse liquidada, conforme denotam as averbações AV/06 e AV/07.

Ora, segundo prescreve o §4º do art. 828 do CPC/15 (que encontra amparo no art.615-A, §3º, do CPC/73, vigente à época), ‘
Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação
’
premonitória de que trata a cabeça do aludido artigo.

Assim, o fato de a suposta aquisição da área por parte do apelado, da forma por ele alegada na inicial de seus embargos, ter se dado apenas em
26/03/2019
– quando já constava da matrícula tanto o bloqueio (datado de
19/09/2008
), como as averbações premonitórias (datadas de
21/05/2018
) – revela seu conhecimento inequívoco acerca do risco de vir a perder seu direito sobre o imóvel em discussão, não podendo sequer alegar aquisição de boa-fé.

Eis a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE LEGAL NO PLANO DA VALIDADE - ART. 1.793 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO DE GAVETA - CLANDESTINISMO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA DO CESSIONÁRIO-EMBARGANTE - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DOS ATOS NA MATRÍCULA - REFORÇO À SEGURANÇA DINÂMICA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O negócio de cessão de direitos hereditários firmado por instrumento particular não é instrumento apto a lastrear ação de embargos de terceiro por cessionário, por não se revestir da forma especial e solene prevista na lei civil [escritura pública]. A inaptidão da forma acarreta a invalidade do ato.

2. É ineficaz o negócio de cessão de diretos hereditários sobre bem determinado e individuado, seja quando ignorada a prévia anuência dos co-herdeiros, sob pena de ofensa à normativa do art. 1.794, do Código Civil.

3. A averbação premonitória de execução judicial validamente ajuizada traduz-se em providência agasalhada pelo princípio da concentração dos atos na matrícula imobiliária [art. 54, Lei 13.097/15]
e tem por escopo gerar oponibilidade a terceiros em proveito da necessária segurança dinâmica do tráfego jurídico-imobiliário
.

4. É dever das partes submeter ao sistema de publicidade registral os contratos e instrumentos jurídicos com repercussão sobre direitos inscritos no fólio real imobiliário, inclusive aqueles de origem administrativa.

5. Denota-se a má-fé objetiva da parte que celebra avença juridicamente clandestina por meio de designado contrato de gaveta.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.039837-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

O segundo elemento a desconstituir a tese da parte embargante reside no fato de que, poucos dias após adquirir o imóvel de
matrícula 46.886
(em 23/03/2000) da pessoa de
FÁBIO CECÍLIO (requerido)
, o falecido
ANTÔNIO TADEU
tornou a aliená-lo ao Sr.
BATIN CECÍLIO
e à Srª
SISLEY EDNA CECÍLIO
(pais de
FÁBIO
) em
04/04/2000
, mediante
Escritura Pública de Compra e Venda
de ID. n. 251327191 - Pág. 7/8. Senão vejamos:

Ou seja, estranhamente o Sr.
ANTÔNIO TADEU
não chegou a permanecer como dono do imóvel por nem um mês.

Mais que isso, foi justamente com base nessa escritura que, invocando a condição de proprietários do imóvel de
matrícula 46.886
,
BATIN CECÍLIO
e
SISLEY EDNA CECÍLIO
manejaram a
Ação Anulatória de Registro Público
n. 0010330-76.2014.8.11.0004, visando a anulação da averbação AV/02-46.886, através da qual fora fraudulentamente vendida uma fração de 400ha., assim como da
matrícula 49.587
no mesmo CRI, aberta para abrigar a área falsamente desmembrada, a qual foi julgada procedente.

Tais eventos reforçam a tese de que, quando da aquisição do imóvel de
matrícula 46.886
pelo embargante, a área já não pertencia ao
espolio de

ANTÔNIO TADEU
.

Em suma, não há elementos a comprovar a legitimidade da aquisição do imóvel pelo terceiro embargante, ora apelante.

Todavia, ao invés de se desincumbir do ônus probante que sobre si recaía, ao ser intimado para demonstrar as provas que pretendia produzir para sustentar a tese autoral, de maneira a extirpar essas dúvidas relevantes para a solução da demanda, o embargante apelado pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme se pode depreender do petitório de ID. n. 251327650 - Pág. 2.

Sendo assim, a improcedência dos embargos de terceiro é medida que se impõem.” (ID. n. 273565368 - Pág. 13/21)

Mas não é só. Para deixar ainda mais clara a ausência de boa-fé do embargante, conveniente destacar que o fato de, em 04/04/2000, o
ANTÔNIO TADEU
ter alienando o imóvel de
BATIN CECÍLIO
e
SISLEY EDNA CECÍLIO
– pais de
FÁBIO LUIS CECÍLIO
– menos de um mês depois de tê-lo adquirido de
FÁBIO
em 23/03/2000 – era de pleno conhecimento do ora embargante.

É o que se pode depreender da cópia
Procuração Pública
de ID. n. 251327191 - Pág. 15/16, outorgada pelos pais do co-embargado
FÁBIO CECÍCIO
–
BATIN
e
SISLEY
– ainda em
05/12/2013
, através da qual foram conferidos ao embargante apelado todos os poderes para escriturar e alienar a área em litígio. Vejamos:

Note-se aqui, que por alguma razão que se desconhece,
por ocasião da outorga de tal procuração por
BATIN CECÍLIO
e
SISLEY EDNA CECÍLIO
, o filho e a nora dos outorgantes
FÁBIO LUIS CECÍLIO e sua esposa CLÁUDIA HELENA PIRES CECÍLIO
, se encontravam presentes e, estranhamente, afirmaram ao oficial do cartório responsável pelo ato que “aceitavam” o teor do mandato.

Nesse particular, como bem frisaram os apelantes, surgem as relevantes dúvidas sobre
como exatamente o embargante apelado adquiriu o imóvel de matrícula 46.886 – se (i) por meio da cessão de direitos hereditários outorgadas através de
Escritura Pública de Inventário, partilha e adjudicação
de ID. n. 251327177 - Pág.18/24, datada de
26/03/2019
, ou (ii) por meio da
Procuração Pública
de ID. n. 251327191 - Pág. 15/16, outorgada pelos pais de
FÁBIO CECÍCIO
em
05/12/2013.

Mas não é só. Além disso, para tornar ainda mais plausível a tese de existência de um conluio entre o embargante e o co-embargado
FÁBIO CECÍLIO
, em 11/10/2018, este último outorgou a Procuração por instrumento público de ID. n. 251327191 - Pág. 19.

Nela,
FÁBIO CECÍLIO
transfere ao advogado Dr.
RUDINEI ADRIANO SPANHOLI
poderes ilimitados para realizar
Inventario e/ou Arrolamento dos Bens
deixados pelo falecimento de Sr.
ANTONIO TADEU
, tendo, ainda, substabelecido, em favor do aludido causídico mandatário, todos os poderes que lhe foram conferidos pela Sra.
MARIA DA ROCHA TADEU
(viúva do
de cujus
) e Sra.
JULIANA PRISCILA DA ROCHA
(filha do
de cujus
),

nos termos do
Instrumento Público de Procuração
de fls. 119 do livro n. 0014 do Tabelionato de Notas de Aragu-GO, em data de 21/09/2018. Vejamos:

Ora, se de fato o imóvel de
matrícula 46.886
pertencia ao
espólio de ANTONIO TADEU
quando de sua aquisição pelo apelado, não havia necessidade alguma de o co-embargado
FÁBIO CECÍLIO
manifestar a “aceitação” a outorga da
Procuração Pública
de ID. n. 251327191 - Pág. 15/16 por seus genitores ao ora embargantes, tampouco outorgar uma procuração ao Dr.
RUDINEI
para que esse procedesse ao inventário dos bens deixados pelo falecido, com subsequente cessão dos direitos hereditários ao embargante.

A outorga desses poderes somente faria sentido se
FÁBIO CECÍLIO
fosse, de fato, o real proprietário do imóvel, a despeito de formalmente a matrícula do bem ter sido mantida registrada em nome do falecido
ANTONIO TADEU
.

Porém, mesmo essas informações adicionais, indiciárias de um possível conluio, não servem para anular ou declarar nula a abertura da matrícula n. 46.886 do CRI local, haja vista que, como já dito, tal pretensão não foi aviada pelo embargante tampouco pelos embargados através de reconvenção. Servem apenas para evidenciar a ausência de boa-fé do embargante na aquisição do referido imóvel.

Em suma, eventual nulidade ou anulabilidade deverá ser perseguida pelos interessados no âmbito adequado.

De qualquer maneira, importante desde já consignar que, ao contrário do alegado pelo embargante, não há se falar em
coisa julgada material
acerca da higidez da abertura da matrícula n. 46.886 do CRI local e do registro R.1/46.886.

Isso porque, conforme cediço, somente
“ocorre violação da coisa julgada quando se ajuíza ação idêntica a outra anteriormente julgada por sentença de mérito irrecorrível, sendo que “a identidade entre as ações, por seu turno, pressupõe a igualdade das partes,
da causa de pedir
- próxima e remota - e do pedido - mediato e imediato.”
(REsp 769.000/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18.10.2007, DJ 5.11.2007, p. 348).

Noutras palavras, além de demandar a identidade de partes e de pedido, a coisa julgada é emoldurada pela
causa de pedir
. Assim, ainda que o pedido seja o mesmo, se os fatos e fundamentos jurídicos de uma possível nova ação são diversos dos delineados e examinados na demanda em que já proferida a sentença irrecorrível, não há se falar em coisa julgada material. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU DISTINÇÃO ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 267, V, E 548 DO CPC/73. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo reformou a sentença, afastando a ocorrência de coisa julgada, sob o fundamento de que a segunda ação possui causa de pedir diversa daquela apresentada na primeva ação, já transitada em julgado. 2. Rejeitada a alegada violação aos arts. 267, V, e 548 do CPC/73, uma vez que, considerando o substrato fático-probatório descrito no v. acórdão estadual, inexiste a referida coisa julgada,
na medida em que a segunda ação de anulação de doação de imóvel proposta pelo ora agravado possui causa de pedir diversa daquela apresentada em anterior ação
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 787.444/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017.)

Na
Ação Declaratória de ato Jurídico c/c Rescisão de contrato de venda e compra de imóvel rural c/c Reintegração de posse c/c Indenização por perdas e danos material e moral

n. 0003143-61.2007.8.11.0004, a causa de pedir apresentada pelos
FÁBIO LUIS CECÍLIO e sua esposa CLÁUDIA HELENA PIRES CECÍLIO
para a anulação da matrícula n. 46.886 do CRI seria uma possível falsificação perpetrada por pessoais ligadas a
MOACIR ALVES DE MENEZES
e

MARISA FÁTIMA MASTEGUIM DE MENEZES
.

Já a alegação de nulidade da
matrícula n. 46.886 aviada pelos ora embargados nas razões do apelo – e que não foi enfrentada, como já adiantado, por não ter sido aviada em sede de reconvenção – está fundada em um possível conluio entre o embargante, o falecido
ANTÔNIO TADEU
e o casal
FÁBIO LUIS CECÍLIO e sua esposa CLÁUDIA HELENA PIRES CECÍLIO
com vistas a blindar o imóvel em questão do cumprimento da sentença proferida nos autos do Proc.
0003143-61.2007.8.11.0004.

No mais, o que importa até esse momento processual, é ausência de boa-fé por parte do terceiro embargante, tal como explicado e reexplicado, como fundamento bastante para a improcedência dos embargos de terceiro, seja pelas averbações de AV.06-46.886 e AV.07-46.886 serem anteriores à aquisição dos direitos hereditários sobre o imóvel pelo embargante em 2019, seja por ter ciência plena de que o seu suposto antecessor
ANTÔNIO TADEU
já havia revendido o imóvel a
BATIN CECÍLIO
e à Srª
SISLEY EDNA CECÍLIO
(pais de
FÁBIO
) em 04/04/2000, doze dias depois de tê-lo comprado de
FÁBIO LUIS CECÍLIO e sua esposa CLÁUDIA HELENA PIRES CECÍLIO.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que a parte autora não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025